Tribunal: STF
Processo: Rcl 63478
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.820, 603, 2.122 E 6.168: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iepê/SP, em 31.10.2023, contra o seguinte acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2056760-32.2023.8.26.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 37 e descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.820, 603, 2.122 e 6.168:



    “Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 797, de 28 de fevereiro de 2023, do Município de Iepê. 1. Pretensão de ingresso da Associação Nacional dos Procuradores Legislativos Municipais APROLEGIS na qualidade de amicus curiae Pedido extemporâneo, formulado em momento posterior à liberação do processo para julgamento Precedentes Intenção, ademais, de defender a norma de acordo com os interesses subjetivos dos associados Inadmissibilidade - Indeferimento. 2. Cargos do Poder Legislativo de ‘Assistente administrativo’, ‘Advogado’, e ‘Técnico em Informática’, cujos salários são superiores às funções do Poder Executivo com atribuições similares - Impossibilidade - Regra da paridade de vencimentos fixada no artigo 37, inciso XII, da Constituição Federal e reproduzida no artigo 115, inciso XIV, da Carta Bandeirante - Cargos da Câmara Municipal de que não possuem qualquer peculiaridade que justifique a superioridade dos vencimentos em relação às funções análogas do Poder Executivo. 3. Cargos de ‘Auxiliar de Serviços Gerais’, ‘Contador’ e ‘Chefe de Gabinete’ da Prefeitura que não dispõe de atribuições descritas em lei - Ausência, ademais, de previsão legal do grau de escolaridade exigido para a função de ‘Secretário’ - Impossibilidade de análise da identidade de atribuições com os supostos cargos similares na Câmara Municipal. 4. Ação parcialmente procedente, sem devolução de valores” (e-doc. 10).



    2. A reclamante relata que “o Chefe do Poder Executivo do Município de Iepê/SP apresentou Ação Direta de Inconstitucionalidade (doc. 03), em face da Lei Municipal n.° 797, de 28 de fevereiro de 2023, que ‘altera os anexos I e III, da Lei Municipal n.° 332/09, de 09 de outubro de 2009, e dá outras providências’, apontando violação ao art. 115, inciso XIV, da Constituição do Estado de São Pau l& e ao art. 37, inciso XII, da Constituição Federal” (sic, fl. 2).



    Esclarece que “o venerado acórdão, entretanto, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, com fundamento na necessidade de paridade e isonomia entre os cargos do Poder Legislativo e Executivo Municipal” (fl. 2). 



    Sustenta que, “como se infere da análise detida da pretensão deduzida e dos fundamentos do acórdão proferido, ao decidir pela inconstitucionalidade dos vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, com fundamento na necessidade de observância do Princípio da Isonomia e paridade dos vencimentos, houve nítida e inequívoca ofensa ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado da Súmula Vinculante n.° 37, bem como aos acórdãos exarados quando do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 2.820; 603-7/RS; 2.122; e 6.168” (fl. 3).



    Requer, “liminarmente, inaudita altera parte, sustar a eficácia do acórdão proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2056760-32.2023.8.26.0000 até o final julgamento desta Reclamação” (fl. 12).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando a liminar requerida, se for o caso, no sentido de cassar o acórdão proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2156760-32.2023.8.26.0000 para desde logo enquadrar a hipótese à jurisprudência firmada com efeitos erga omnes ou, caso assim não entenda, para determinar que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proceda a novo julgamento, sujeitando-se à aplicação da decisão exarada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.° 2.820; 603-7/RS; 2.122; e 6.168, bem como o enunciado da Súmula Vinculante n.° 37” (fls. 12-13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para o fim de declarar a inconstitucionalidade das referências remuneratórias atinentes aos cargos de “Assistente Administrativo”, “Advogado” e “Técnico de Informática”, integrantes da Lei nº 797, de 28 de fevereiro de 2023, do Município de Iepê, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 e descumprido as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.820, 603, 2.122 e 6.168. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, enuncia-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    7. Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(...) os cargos do Poder Legislativo de ‘Assistente Administrativo’, ’Advogado’ e ‘Técnico de Informática’ possuem atribuições, formas de provimento e exigências de grau de escolaridade muito similares aos seus correspondentes no Poder Executivo, mas com vencimentos superiores.



    Conquanto a Câmara Municipal de Iepê insista na constitucionalidade da norma e na inexistência de identidade de funções e atribuições entre os cargos acima discriminados, deixou de apontar especificamente quais seriam as dessemelhanças aptas a justificar a disparidade salarial, até porque inexiste diferença de responsabilidade nas funções dos servidores da Câmara em comparação às mesmas atribuições na Prefeitura, o que conduz ao decreto de procedência da ação direta em relação aos cargos de ’Assistente Administrativo’, ‘Advogado’ e ‘Técnico de Informática’ por ofensa ao princípio constitucional da paridade de vencimentos previsto no artigo 37, inciso XII, da Lei Maior e no artigo 115, inciso XIV, da Carta Paulista.



    (…) Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito a preliminar e julgo parcialmente procedente a presente ação direta para o fim de declarar a inconstitucionalidade das referências remuneratórias atinentes aos cargos de ‘Assistente Administrativo’, ‘Advogado’ e ‘Técnico de Informática’, integrantes da Lei nº 797, de 28 de fevereiro de 2023, do Município de Iepê, sem devolução dos valores” (e-doc. 10).



    Essa decisão não desrespeita o enunciado da Súmula Vinculante n. 37, pois não foi determinado pelo Tribunal de origem o aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, não sendo atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 17.10.2008). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    8. Quanto à alegada contrariedade ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.820, 603, 2.122 e 6.168, melhor sorte não assiste à reclamante.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.820, Relator o Ministro Nunes Marques, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCURADORIA-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA DE SEUS INTEGRANTES COM OS MEMBROS DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO CONSIDERADOS OS PROCESSOS RELACIONADOS À AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA EM FACE DOS DEMAIS PODERES. NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DENTRE MEMBROS DA CARREIRA. PRERROGATIVA DE FORO PARA INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 1. A criação de órgão jurídico vinculado ao Legislativo não é, por si só, opção política de auto-organização vedada pela Constituição Federal. A inconstitucionalidade surge a partir do status institucional, das prerrogativas e das atribuições reservadas à entidade criada, inclusive a equiparação remuneratória com a Procuradoria-Geral do Estado, à qual compete exclusivamente a representação judicial e extrajudicial dos interesses do ente federado. 2. Não há falar na possibilidade de o Legislativo pôr-se em juízo como dotado de personalidade jurídica cindida do Estado-membro. Conferida interpretação conforme à Constituição para consignar-se que a representação judicial e extrajudicial da Assembleia Legislativa, a cargo de sua Procuradoria-Geral, encontra limite nos feitos em que esse Poder, em nome próprio, esgrima na defesa de sua autonomia e independência em face do Executivo e do Judiciário. 3. A Constituição de 1988 não estabeleceu norma acerca dos critérios direcionados à escolha da chefia das Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal, remetendo a disciplina da matéria ao Poder Constituinte decorrente, considerada a autonomia estadual e distrital, de sorte que não se aplicam, por simetria, os requisitos para a definição do cargo de Advogado-Geral da União. Assim, o art. 122, § 6º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, na redação dada pela Emenda de n. 108/2017, encerra tema que não se confunde com aquele de iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Executivo (CF, art. 61, § 1º, II). Dispositivo constitucional segundo a compreensão majoritária do Plenário, nos termos do precedente firmado na ADI 4.898, ministra Cármen Lúcia, com ressalva de entendimento pessoal. 4. Descabe a criação de foro privilegiado, por prerrogativa de função, para integrantes das carreiras de procurador nos Estados-Membros e no Distrito Federal. Precedentes. 5. Modulam-se os efeitos da decisão para (i) afastar a necessidade de devolução de valores recebidos a título de remuneração por integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa com base no art. 122, § 4º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, declarado inconstitucional; (ii) consignar que a remuneração dos procuradores estaduais e dos procuradores legislativos é aquela fixada em lei no mesmo patamar; ou, se a lei fixar a remuneração para apenas uma das carreiras, que a remuneração da outra é igual até lei posterior regular o quadro de modo diverso, vedado qualquer tipo de reajuste automático da remuneração de uma delas quando for alterada a remuneração da outra; e (iii) conferir eficácia ex nunc à declaração de inconstitucionalidade do § 7º do art. 122 da Constituição do Estado do Espírito Santo, de modo a preservar a validade de processos judiciais, bem como das decisões neles lançadas, que tenham tramitado à luz do foro privilegiado previsto no § 7º do art. 122, ora declarado inconstitucional” (DJe 13.7.2023).



    Em 17.8.2006, este Supremo Tribunal julgou improcedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 603, Relator o Ministro Eros Grau:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.300/91 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. LEI DE INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 37, INCISOS X E XII, E 169, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA. 1. O Ministério Público pode deflagrar o processo legislativo de lei concernente à política remuneratória e aos planos de carreira de seus membros e servidores. Ausência de vício de iniciativa ou afronta ao princípio da harmonia entre os Poderes [art. 2º da CB]. 2. O texto normativo criou novo órgão na Administração Pública estadual, composto, entre outros membros, por dois Secretários de Estado, além de acarretar ônus para o Estado-membro. Afronta ao disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea ‘e’ da Constituição do Brasil. 3. O inciso X do artigo 37 da CB não consubstancia estratificação perpétua dos vencimentos dos servidores públicos. Precedentes. 4. Pedido julgado improcedente” (DJe 6.10.2006).



    Em 4.5.2022, o Plenário deste Supremo Tribunal não conheceu da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.122, Relator o Ministro Ilmar Galvão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.004, DE 14/04/98, DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 150, § 6º; E 155, § 2º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETO COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. Não cabe controle abstrato de constitucionalidade por violação de norma infraconstitucional interposta, sem ocorrência de ofensa direta à Constituição Federal. Hipótese caracterizada nos autos, em que, para aferir a validade da lei alagoana sob enfoque frente aos dispositivos da Constituição Federal, seria necessário o exame do conteúdo da Lei Complementar nº 24/75 e do Convênio 134/97, inexistindo, no caso, conflito direto com o texto constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida” (DJe 15.5.2000).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.168, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7 DA LEI DISTRITAL 5.369/2014 E RESOLUÇÕES 4/2014 E 7/2015, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DA PGDF, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DO DF. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados. Precedentes. II - A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos. Precedentes. III - A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes. IV – Inconstitucionalidade da transferência dos honorários sucumbenciais de titularidade dos advogados públicos distritais para a conta da Associação dos Procuradores do Distrito Federal. Precedente. V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘à Associação dos Procuradores do Distrito Federal ou’ do parágrafo único do art. 2° da Resolução 7/2015, assim como para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 7° da Lei distrital 5.369/2014 e, por arrastamento, às Resoluções 4/2014 e 7/2015 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGDF, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF” (DJe 6.10.2021).



    Pelo que se extrai da argumentação, pretende a reclamante valer-se desse instituto para exigir respeito aos fundamentos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.820, 603, 2.122 e 6.168.



    Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011;Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



    Patente a ausência de identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e as decisões invocadas como paradigmas de descumprimento, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora